Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES DO EXECUTADO VIA SISTEMAS JUDICIAIS. OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: SALDO FGTS E PIS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. PRESENTE O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia reside na possibilidade (ou não) de deferimento das diligências, por meio dos sistemas judiciais informatizados, para a integral satisfação do débito exequendo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF/ANOREG). Bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe a existência de saldo de FGTS e PIS depositados em favor do devedor.
II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No caso concreto, trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, iniciada em abril de 2019 (id 32709193). O débito exequendo perfaz a quantia de R$ 37.273,11 (petição de id 177337520). A última busca de bens realizada pelos sistemas disponíveis foi em outubro de 2021 (id 107084466 – autos originários), cujo resultado infrutífero.
IV. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).
V. Por essa razão, o pedido para renovação das diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) se mostra razoável, dado o transcurso de mais de dois anos da última pesquisa.
VI. Viável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para a busca de saldo de FGTS e PIS, dada a natureza alimentar do crédito aqui perseguido, que excepciona a impenhorabilidade de saldo do FGTS e PIS.
VII. Não conhecido o recurso quanto ao pedido de busca no sistema ERIDF/ANOREG, por se tratar de matéria não deduzida no e. Juízo de origem (inovação recursal).
VIII. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.